Tribunal: TJBA
Processo: 8050559-67.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8050559-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSEMAR ROSA FERREIRA

Advogado(s)
:
MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS FILHO, CARLOS EDUARDO PESSOA OLIVEIRA MALHEIROS, MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

EMENTA
: DIREITO
CONSTITUCIONAL
E ADMINISTRATIVO
. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. RECLASSIFICAÇÃO DA GRADUAÇÃO DE SARGENTO PARA TENENTE. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS. DESCUMPRIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo, visando o reconhecimento do direito de ser reclassificado da graduação de Sargento PM para o Posto de Tenente PM, para que os seus proventos passem a ser calculados segundo Posto de Capitão PM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em debate a possibilidade de
reclassificação do Policial Militar da reserva remunerada, da graduação de Sargento PM para Tenente PM, para que os seus proventos passem a ser calculados segundo a remuneração da patente superior, nos termos das Leis Estaduais 7.990/2001 e 11.356/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, por não figurar o pagamento de proventos de inatividade entre as suas atribuições legai
s.

4
.
A
fasta-se a impugnação à gratuidade da justiça,
d
esde quando o Impetrante demonstrou ganhos que,
dadas as suas condições pessoais,
o caracterizam como hipossuficiente para custeio da Demanda.

5
.

Afasta-se a tese de
decadência
,
pois a reclamação do Autor decorre de uma obrigação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, daí porque a Ação foi intentada dentro do prazo do art. 23, da Lei n.º 12.016/2009.

6
.
Revelam os autos que a parte Impetrante passou à reserva remunerada na graduação de Sargento PM, sendo esta a mais alta alcançada durante a carreira.

7
.
A pretensão, todavia, é de ser reclassificado para o Posto de Tenente PM, ao fundamento de que cumpriu os requisitos definidos pela legislação para a promoção.

8
.
O entendimento exposto nesta Demanda, porém, esbarra nas regras do próprio Estatuto dos Policiais Militares da Bahia, notadamente art. 164, que definem todos os critérios para que o Praça possa alcançar os postos do Oficialato.

9
.
A parte Impetrante, por outro lado, não logrou alcançar o posto de Primeiro Tenente enquanto em atividade, através da matrícula no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares – CFOA, não estando caracterizada, por conseguinte, a ilegalidade da sua passagem à reserva remunerada na graduação de Sargento PM
.

10
.
Do mesmo modo, legal foi a sua passagem à inatividade com proventos calculados segundo o Posto de Primeiro Tenente PM, por expressa disposição do art. 92, do Estatuto da Polícia Militar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Segurança denegada.

____________

Dispositivos relevantes citados:

Lei Estadual
7.990/2001, arts.
9º, 10, 92, 164, 165, 220; Lei Estadual 7.145/1997, art. 4º; Lei Estadual 11.356/2009, art. 6º; Decreto Estadual 16.300/2015, arts. 1º, 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no REsp 961.712/PE, Rel. Mi
n.

Nefi Cordeiro
,
Sexta Turma
, j. 02/12/2014, DJe 03/02/2015
;
TJBA, MS 8014447-12.2018.8.05.0000,
Rel. Des. Ilona Márcia Reis, Seção Cível de Direito Público, DJe 17/09/2020;
STF, Súmula 359.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em DENEGAR A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA